Tribunal: TJDFT
Processo: 0008162-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008162-29.2011.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELMAR LUIZ KOENIGKAN, PROJCONSULT CONSULTORIA EM ENGENHARIA - EPP, USIMINAS MECANICA SA, VIA ENGENHARIA S. A., ESPOLIO DE CLAUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT ANNA, ALDO AVIANI FILHO, CLARINDO CARLOS DA ROCHA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR